Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Não há que se falar em omissão por ausência de referência no acórdão a créditos tributários constituídos antes do ano de 2005, se consta do voto condutor acórdão referência expressa sobre o ponto.
3. A redação do art. 174, caput, do CTN não foi alterada pela LC no 118/2005, sendo irrelevante que a constituição do crédito tributário tenha ocorrido antes da edição da lei em referência par fins de sua aplicação.
4. É descabida a alegação de omissão quanto ao REsp no 1.340.553/RS, se no acórdão consignou-se, expressamente, a inaplicabilidade das teses firmadas ao caso concreto.
5. Não se aplica as teses firmadas no REsp no 1.340.553/RS se não houve sequer a expedição do mandado de citação em tempo hábil, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, razão pela qual impõe-se a observância do Enunciado de Súmula 106 do STJ.
6. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. Embargos de Declaração desprovidos.